Tribunal: TJES
Processo: 5006758-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006758-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MATHEUS FONSECA BARBOSA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há qualquer prova nos autos de nexo de causalidade entre o defeito no aparelho eletrônico e a falha na prestação dos serviços da requerida, posto que o orçamento de reparo apresentado ao ID 2336098 apenas descreve que a placa mãe defeituosa estaria em curto e que seria necessária a sua troca para sanar o defeito, não restando demonstrado que estas ocorreram devido a oscilações de tensão na rede de energia elétrica em 07.02.2021.

O mínimo que se espera em demandas dessa natureza é que o consumidor apresente laudo técnico pormenorizado com a indicação clara de que o defeito de seu aparelho elétrico/eletrônico decorrera de falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, haja vista que o curto numa placa mãe de um aparelho eletrônico pode ter diversas origens, o que inocorre no presente caso.

Não há como inverter o ônus da prova sem o mínimo de lastro probatório que confira segurança as assertivas do consumidor.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há dano material e moral a ser reparado.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. QUEDA DE ENERGIA. CONSUMIDOR ALEGA QUE APÓS INSTABILIDADE DA REDE ELÉTRICA FORNECIDA PELA RECORRENTE, HOUVE A QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. INDENIZAÇÃO NEGATIVA EM VIA ADMINISTRATIVA. O CONSUMIDOR APRESENTOU REPORTAGENS, DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS QUE ENSEJARAM DA VARIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E, POR CONSEGUINTE, CAUSOU DANOS AOS EQUIPAMENTOS DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA DE PISO
RECONHECEU A

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E
CONDENOU A RECORRENTE
A RESTITUIR AO CONSUMIDOR A IMPORTÂNCIA DE R$1.066,23, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 800,00.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU AINDA, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, UMA VEZ QUE SE TORNA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, VISTO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. TESE RECURSAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM CONCORDÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.